Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739626-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI MAGALHAES SOARES AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, INSTITUTO DOM ORIONE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DARCI MAGALHÃES SOARES em face de MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA e OUTROS., ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727951-55.2020.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 98796896. Sustenta o executado que é aposentado e que os valores bloqueados em conta de sua titularidade são provenientes de empréstimo consignado. Aduz, ainda, que o empréstimo seria utilizado para tratamento de saúde conforme pedido médico anexado aos autos. Ademais, alega o executado que constavam em sua conta corrente ativos oriundos de sua aposentadoria a qual está vinculado o empréstimo consignado. Por tal razão, afirma que os valores são impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Ao final, o executado anexa os documentos que entende pertinentes e requer o acolhimento da impugnação, bem como o desbloqueio dos valores localizados por meio do sistema SISBAJUD. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 106533486. Após a intimação para que apresentasse o extrato detalhado de sua conta bancária, o executado cumpriu a determinação conforme consta no ID 108343194. É o relato necessário. Decido. Ao analisar os extratos apresentados nos autos, resta claro não assiste razão ao executado, uma vez que os ativos financeiros bloqueados e, posteriormente, penhorados provêm de saldo de investimento. Importa esclarecer, de igual modo, que, ainda que os valores penhorados fossem concernentes ao empréstimo consignado, a constrição deveria ser mantida, por ausência de previsão legal da impenhorabilidade e de equiparação à aposentadoria. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (07055728920218070000 - 0705572-89.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- Relator ARNOLDO CAMANHO). Por conseguinte, a desconstituição da penhora apenas seria viável se devidamente comprovado o bloqueio de proventos de aposentadoria. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para extinção. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) contraiu empréstimo consignado para fins de custear uma cirurgia a ser realizada em sua perna; 2) deve ser aplicado, por analogia, a impenhorabilidade do saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos ao empréstimo consignado, por falta de previsão legal específica; 3) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a)Digne-se Vossa Excelência, ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a suspensão do processo combatido, comunicando o teor da decisão ao Juízo de Primeiro Grau nos termos da Lei até o julgamento do mérito. b)Requer seja DADO EFEITO SUPENSIVO AO RECURSO, com o fito de inviabilizar a transferência dos recursos para os Agravados, uma vez que é medida excepcional e que tem prejuízo relevante ao Agravante. c)Digne-se outrossim, ao final, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com o fito de desconstituir a penhora no valor constrito, haja vista que, a destinação desses recursos é para a realização da cirurgia do Agravante, o que com tal medida consagraria o princípio da dignidade da pessoa humana na forma do artigo 1o, inciso III da Constituição Federal, bem como seja consagrado o mínimo existencial. d)Requer ainda que as publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome do Dr. Luciano Macedo Martins, na forma do artigo 272, §2o do CPC, sob pena de nulidade. A parte agravada foi intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência (ID 31420221). A parte agravada apresentou a petição de ID 3150369), na qual aduziu, em suma, que inexiste prova do alegado pelo agravante. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (31348113). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, consoante salientado pelo Juízo de origem: (i) não resta clara a origem e a finalidade do valor penhorado; (ii) não resta demonstrado que o valor seria aplicado para o custeio das necessidades básicas do agravante (inclusive em relação ao suposto tratamento médico); (iii) inexiste proteção legal de impenhorabilidade aplicável à espécie. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 23:26:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador